Tribunal: TJMT
Processo: 1018940-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1018940-81.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (REU), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA MATO GROSSO (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 702/2021 - ORGANIZAÇÃO E ESTATUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CESSÃO, AFASTAMENTO E DISPOSIÇÃO DE OCUPANTES DE CARGOS DE CARREIRA – ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG - NORMA QUE ALTERA DISPOSITIVOS DE LEI COMPLEMENTAR ANTERIOR (407/2010) - VÍCIO DE INICIATIVA – VETO INTEGRAL DO PROJETO PELO AUTOR DA ADI - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO – ARTIGO 61, §1o, II, ALÍNEA “c”, E ARTIGO 84, VI, ALÍNEA “a”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NOS ARTIGOS 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEAS “b” E “d”, E 66, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO CONSTATADA – FEITO PROCEDENTE.

É inconstitucional, por violação aos artigos 61, §1o, inciso II, alínea “c”, e 84, VI, alínea “a”, da CF, com reprodução nos artigos 39, Parágrafo Único, inciso II, alíneas “b” e “d”, e 66, inciso V, da CE, a
LCE n. 702, de 2 de setembro de 2021
, que altera dispositivos da LCE 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por flagrante vício de iniciativa.

“
O art. 144, §6o, da CF estabelece vínculo de subordinação entre os Governadores de Estado e as respectivas polícias civis, em razão do que a atribuição de maior autonomia aos órgãos de direção máxima das polícias civis estaduais, mesmo que materializadas em deliberações da Assembleia local, mostra-se inconstitucional
” (ADI 5.520 –SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, jugado em 6-9-2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar de suspensão cautelar da Lei Complementar Estadual n. 702, de 2 de setembro de 2021, de autoria do deputado Max Russi, a qual “
altera dispositivos da Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010, e dá outras providências,
que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso”.

O autor alega vício de iniciativa e violação direta ao art. 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, e ao art. 66, inciso V, ambos da Constituição Estadual, por se tratar de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Aduz que o referido deputado, na condição de parlamentar, propôs à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Complementar Estadual n. 23/2020, que visa alterar dispositivos da LCE n. 407, de 30 de junho de 2010, que cuida da Organização e do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, especificamente o artigo 305, no que alude ao afastamento, disposição ou cessão de servidor ocupante de cargo da carreira de policial civil.

Depois de transcrever a justificativa exposta pelo deputado, anota que foram apresentados dois substitutivos - o primeiro na sessão de 5-8-2020 e o segundo na reunião do Núcleo das Comissões Temporárias de 18-2-2021 -, momento em que esclareceu o seguinte:

Buscamos aprimorar a redação e diminuir o prazo da cessão de permuta de 5 (cinco) anos para 2 (dois) anos, uma vez que a cessão é ato temporário e o prazo estabelecido no Manual de Cessão e Remoção da SEGES/MT é considerado suficiente para os exercícios das atividades, cabendo, se for o caso a possibilidade de prorrogação (ões).

Argumenta que, dentro de sua competência constitucional, em sintonia com a Mensagem n. 79, de 27 de maio de 2021, vetou integralmente o Projeto, em total conformidade com o parecer da douta Procuradoria-Geral do Estado, por vício de iniciativa (inconstitucionalidade formal).

Diz que na Comissão de Constituição e Justiça e Redação da AL-MT a proposição legislativa foi aprovada, com parecer pela derrubada integral do veto n. 50/2021 – Mensagem n. 79/2021, em harmonia com o voto do relator, deputado Wilson Santos, e no final foi aprovado o PLC, convertido na Lei Complementar Estadual ora impugnada.

Afirma que, mesmo derrubado o veto, é evidente o vício formal e material decorrente da inobservância do processo legislativo previsto na Constituição Estadual, particularmente o art. 37, pois a iniciativa de lei referente ao regime jurídico de servidores, assim como a organização e estrutura administrativa, é matéria reservada ao Chefe do Executivo, consoante art. 61, §1o, inciso II, alínea “c”, e art. 84, inciso VI, alínea “a”, da CF, com reprodução obrigatória no art. 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, e no art. 66, inciso V, da CE.

Registra que a norma impugnada cuida de cessão dos ocupantes de cargo de carreira policial e, por conseguinte, de servidores públicos, além de afastamento e disposição, processo administrativo, atribuições da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, remuneração e vantagem, progressões, ajuda de custo, aposentadoria e exoneração, vedações e obrigações da Polícia Judiciária Civil, sendo clara a ingerência em matérias adstritas à iniciativa do Governador do Estado, já que cuidam da estruturação e responsabilidades de órgãos da administração pública estadual.

Aponta também ofensa direta ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 9o da CE.

Colaciona jurisprudência do STF e do TJMT.

Pede a concessão da liminar, uma vez que seria clara a presença dos requisitos autorizadores. Afirma que o
fumus boni iuris
está demonstrado pela manifesta inconstitucionalidade formal e material, com patente usurpação da iniciativa do governador do Estado e afronta à independência orgânica do Poder Executivo, e o
periculum in mora
seria notório ante a urgência decorrente da violação frontal à Constituição do Estado (ID. 106218990).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (ID. 108434482).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, depois de transcrever o conteúdo da norma impugnada, sustenta a constitucionalidade da LCE, ausência do alegado vício de inciativa e da afronta à separação dos Poderes, diante da autonomia do Legislativo e da representação popular, constitucionalmente autorizadas.

Transcreve o teor dos artigos 39 e 66 da Constituição Estadual e conclui que a norma impugnada não se compatibiliza com nenhuma das hipóteses ali descritas.

Assinala ainda que, da mesma forma, a jurisprudência colacionada na inicial se reporta a criação, estruturação e interferência, o que não é o caso dos autos, pois a alteração foi mínima e não houve aumento de despesas.

Registra também que qualquer interpretação em sentido contrário “
faz com que este relevante Poder Autônomo seja transformado em mero órgão de chancela do Poder Executivo, o que não coaduna com a Constituição Estadual
”.

Anota que, na verdade, a matéria em questão é de iniciativa geral, podendo ser apresentada tanto pelo Legislativo como pelo Executivo, como estabelece o art. 61 da CF, com reprodução obrigatória nos arts. 25, VII, e 39, da CE, de modo que a cessão mediante permuta entre Estados se insere na atribuição geral do Legislativo, não havendo que se cogitar em inciativa exclusiva do Estado, tampouco em violação ao princípio da Separação dos Poderes, até porque elas tramitarão dentro da estrutura do Executivo, sem qualquer interferência administrativa do Legislativo, daí a independência e harmonia dos poderes, como ocorreu com a LCE 702/2021. Pugna pela improcedência da Ação (ID. 109245953).

O Estado de Mato Grosso reitera as arguições apresentadas na inicial e busca a procedência da ADI (ID. 109573970).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela procedência da Ação (ID. 111374045).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Importante esclarecer de início que o mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado diante do rito processual preconizado no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Como constou do relatório, o réu já se manifestou, de modo que foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, circunstância que autoriza o regular processamento da Ação.

Assim, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito desta Ação, sobre o qual se manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não
há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim permite.

A

Lei Complementar Estadual n. 702, de 2 de setembro de 2021
, altera dispositivos da LCE 407, de 30-6-2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, e tem o seguinte teor:

LEI COMPLEMENTAR No 702, DE 02 DE SETEMBRO DE

2021 - DO 08.09.21 e DOEAL/MT de 08.09.21 – Republicada no DO 10.09.21 e DOEAL/MT de 10.09.21

Autor: Deputado Max Russi

Altera dispositivos da Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010, e dá outras providências, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8o, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o Fica alterado o art. 305 da Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 305 São vedados, ao ocupante do cargo de carreira policial civil, o afastamento, a disposição ou a cessão para outros órgãos da Administração Pública direta ou indireta, de quaisquer dos Poderes Federal, Estadual ou Municipal, com ônus para o órgão de origem, salvo cessão mediante permuta entre os Estados e o Distrito Federal.

§ 1o Aos policiais civis de carreira e em atividade, fica autorizada a cessão mediante permuta para outros Estados e o Distrito Federal.

§ 2o A cessão mediante permuta ocorrerá com ônus para a origem, constituindo no deslocamento dos ocupantes dos cargos de carreira policial civil dos Estados e do Distrito Federal, mediante aprovação dos órgãos competentes no âmbito de cada instituição envolvida e seguirá o trâmite abaixo:

I - os ocupantes dos cargos de carreira policial civil interessados na cessão mediante permuta deverão apresentar requerimentos simultâneos às respectivas Diretorias Gerais da Polícia as quais são vinculados para análises e deliberações;

II - após as deliberações realizadas pela Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, o processo será encaminhado para elaboração do ato e publicação em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG/MT;

III - a efetivação ocorrerá no momento em que os interessados entrarem simultaneamente em exercício nas Polícias Civis de destino.

§ 3o A remuneração e vantagens dos permutantes serão de responsabilidade da Polícia Civil de origem, contando-se o período de cessão como de efetivo exercício para todos os efeitos.

§ 4o Ao ocupante do cargo de carreira policial civil do Estado de Mato Grosso, ficam resguardados os direitos às progressões horizontal e vertical, bem como os direitos e vantagens previstos nesta Lei Complementar e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso.

§ 5o A cessão mediante permuta não gera direito à ajuda de custo prevista no inciso I do art. 176 desta Lei Complementar.

§ 6o O prazo da cessão mediante permuta será de 2 (dois) anos, sendo permitida a prorrogação, após findo de cada período.

§ 7o Em caso de aposentadoria, exoneração ou desistência por parte de um dos permutantes, antes do prazo fixado para a cessão, poderá ser indicado um substituto, após requerimento do interessado e análise do Delegado Geral.

§ 8o Fica vedada a cessão mediante permuta do ocupante do cargo de carreira policial civil do Estado de Mato Grosso que estiver em estágio probatório ou respondendo a processo administrativo disciplinar.

§ 9o A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso é a única responsável pelo controle da vida funcional e pelo recebimento das solicitações referentes às férias, licenças, afastamentos e avaliação de desempenho dos servidores cedidos mediante permuta.”

Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 02 de setembro de 2021.

Deputado MAX RUSSI

Presidente

A LCE impugnada altera dispositivos da anterior (407/2010), que trata da Organização e do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O autor sustenta a impossibilidade de a ré legislar sobre essa matéria, porque envolve regime único de servidores públicos, cuja iniciativa é exclusiva do Chefe do Executivo Estadual.

Em caso similar o STF decidiu o seguinte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 61/2012 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ATRIBUIÇÃO DE STATUS DE FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA E DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL AO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO, NO PROCESSO LEGISLATIVO, DO GOVERNADOR DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL (CF, ART. 144, §6o). PROCEDÊNCIA.

1. A Emenda Constitucional 61/2012 de Santa Catarina conferiu status de carreira jurídica, com independência funcional, ao cargo de delegado de polícia. Com isso, alterou o regime do cargo e afetou o exercício de competência típica da chefia do Poder Executivo, o que viola a cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1o, II, “c”, extensível aos Estados-Membros por força do art. 25 da CF). 2. O art. 144, § 6o, da CF estabelece vínculo de subordinação entre os Governadores de Estado e as respectivas polícias civis, em razão do que a atribuição de maior autonomia aos órgãos de direção máxima das polícias civis estaduais, mesmo que materializadas em deliberações da Assembleia local, mostra-se inconstitucional.

3. Ação direta julgada procedente.
(ADI 5.520-SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgamento em 6-9-2019).

Do aresto extrai-se estes trechos:

[...]
A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL realmente tem sido bastante criteriosa com a observância das cláusulas de

exclusividade no processo legislativo, ressaltando a sua exigibilidade obrigatória em todos os níveis federativos, dada a essencialidade de seu conteúdo para a organização dos Poderes do Estado brasileiro (ADI 1.197, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 31/5/2017; ADI 4.211, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 22/3/2016; ADI 2.616, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/2/2015; e ADI 637, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 1o/10/2004).

Na medida em que essas regras refletem coordenadas vitais para o funcionamento equilibrado do Estado, a sua violação implica atentado ao postulado da separação dos Poderes. Ainda de acordo com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, essa lesão pode decorrer tanto da presença de vício de iniciativa em projetos de lei, como é o usual, quanto da origem ilegítima de proposta de emenda constitucional, desde que, nesse último caso, tenha havido supressão de competências de autoridades políticas que não participaram do processo legislativo (ADI 3777, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 9/2/2015; ADI 4154, Rel. Min.

RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/6/2010; ADI 2966, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ de 6/5/2005).

É o que foi placitado a propósito de emenda constitucional editada à revelia de Governador local para alterar a forma de escolha da direção da polícia civil.

Eis como ficou lavrada a ementa do julgado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. ESCOLHA DO DELEGADO-CHEFE DA POLÍCIA CIVIL. VÍCIO DE INICIATIVA.

1. Não é materialmente inconstitucional a exigência de que o Chefe da Polícia Civil seja

delegado de carreira da classe mais elevada, conforme nova orientação do STF. Precedente: ADI 3.062, Rel. Min. Gilmar Mendes.

2. Todavia, a instituição de requisitos para a nomeação do Delegado-Chefe da Polícia Civil é matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo (CRFB/1988, art. 61, § 1o, II, c e e), e, desta forma, não pode ser tratada por Emenda Constitucional de iniciativa parlamentar. Precedentes.

3. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da EC no 86/2013, do Estado de Rondônia, por vício de iniciativa. (ADI 5075, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2015, DJe de 8/9/2015).

O raciocínio então elaborado se aplica às inteiras ao caso concreto.

No particular, a emenda constitucional apreciada (EC 61/2012) conferiu status jurídico e independência funcional ao cargo de delegado de polícia.

Com isso, não apenas rompeu com o regime funcional que caracteriza a atividade policial no texto da Constituição Federal, mas também repercutiu drasticamente sobre o exercício de competência típica da chefia do Poder Executivo – atingindo em cheio o traço de subordinação que, segundo a linguagem da CF, deve caracterizar a relação dos Governadores de Estado com o comando das polícias civis –, o que evidencia a ilegitimidade da autoria parlamentar do processo legislativo.

[...].

Ainda a propósito do tema, vale destacar o parecer da douta PGJ.

[...]

Sobressai do recorte legal acachapante nota de inconstitucionalidade, consubstanciada na ingerência do Poder Legislativo sob matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo.

Para essa visualização, importante esclarecer primeiro que a norma foi embrionariamente deflagrada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Contudo, e aqui reside o vício, impende reconhecer que a inovação legislativa é causa de ingerência em matéria inserta no âmbito da competência Privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 39, parágrafo único, inciso II, e art. 66, inciso V, da Constituição do Estado de Mato Grosso, in verbis:

Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento de sua remuneração, observado o disposto na Seção III, Capítulo V, deste Título;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

c) organização do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública, observado o disposto na Constituição Federal;

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública.

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;

O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida. Cabe somente ao Chefe do Executivo deflagrar lei com pretensão de alterar os contornos de órgãos da Administração Pública.

No caso em análise, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Lei Complementar Estadual no 702, de 2 de setembro de 2021, de autoria do deputado Max Russi, acaba promovendo profunda alteração em órgão umbilicalmente ligado à estrutura do Poder Executivo: a Polícia Judiciária Civil.

Como se vê, é evidente o alegado vício de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual n. 702, de 2-9-2021, visto que o réu legislou sobre os servidores públicos da carreira da polícia judiciária civil, matéria reservada pela Constituição Federal e pela Estadual ao Chefe do Poder Executivo; portanto não foi respeitado o princípio da Separação dos Poderes.

Esses vícios têm sido reiteradamente combatidos especialmente pelo STF, como se vê dos inúmeros julgados colacionados tanto na inicial como no parecer da douta PGJ, e também por este Tribunal de Justiça.

Posto isso, em consonância com o parecer, julgo
procedente
a ADIN para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 702, de 2 de setembro de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022